Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000277-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), RSP AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.051.838/0002-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO SGOBI NETO - CPF: 069.554.078-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAITON DA SILVA PEREIRA - CPF: 342.132.440-91 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR FORMULADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENDIDO CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO INCLUÍDA SOBRE VEÍCULO EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO QUE ESGOTA O PEDIDO FINAL DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRADA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Em razão do estreito espectro de cognição do agravo de instrumento, o exame a ser promovido abrange somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão de provimento liminar em embargos de terceiro, sob pena de supressão de instância.

2. Em embargos de terceiro, caso reconheça satisfatoriamente demonstrado, em cognição sumária, o domínio ou a posse do embargante, o juiz determinará a suspensão de medidas constritivas sobre os bens litigiosos, sendo descabido
pedido liminar formulado com vistas ao cancelamento da restrição incluída pelo juízo, por consubstanciar tal pretensão o próprio provimento final a ser eventualmente realizado quando do julgamento de mérito da ação.

3. Quando não se depreende, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações da agravante, não há falar em reforma da decisão que indeferiu o provimento liminar formulado nos embargos de terceiro, restando à agravante o aguardo do julgamento de mérito dos embargos opostos em primeira instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste/MT
, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que indeferiu o pedido liminar formulado em embargos de terceiro, com vistas ao cancelamento da restrição posta sobre o veículo placa OBA 4582, Chassi 9BM958453CB88137, Renavam 00497756706.

Relata a agravante que opôs embargos de terceiro em primeiro grau em razão de restrição incluída pelo juízo sobre o referido veículo, com bloqueio de transferência, em decorrência de decisão prolatada na execução fiscal n. 2718-17.2012.8.11.0050.

Informa que, em 16/12/2012, o veículo em questão foi oferecido como garantia, em alienação fiduciária, na Cédula de Crédito Bancário firmada por
Aparecido de Lira Ramos,
quem, ao deixar de honrar suas obrigações contratuais, entregou
“amigavelmente”
o automóvel que garantia o contrato em 27/11/2018.

Narra que, nesse intervalo, o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor de
Aparecido de Lira Ramos
e, para garantir a execução, foi realizada a penhora sobre o referido automóvel em 13/12/2020, razão pela qual opôs embargos de terceiro, pleiteando liminarmente o cancelamento da restrição incluída pelo juízo.

Esclarece que o juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar sob o argumento de que estariam ausentes os requisitos necessários para manutenção da posse, desconsiderando, porém, o parágrafo único do art. 678 do CPC, que prevê que a apresentação de caução antecipadamente só é necessária quando eventual decisão condicione a ordem de manutenção da posse a tanto.

Realça que, em embargos de terceiro, é possível antecipar a tutela quando demonstrada a plausibilidade da posse/propriedade do bem, pelo que não há falar em indeferimento do pedido liminar apenas por se tratar de pleito de caráter satisfativo.

Argumenta que comprovou que detinha a propriedade fiduciária do veículo desde a celebração da Cédula de Crédito Bancário, o que se consolidou com a entrega do bem em dação em pagamento no acordo realizado nos autos de busca e apreensão (n. 14461-96.2018.8.11.0055), bem como demonstrou que a restrição impede a satisfação da referida dívida, ficando impedida de exercer plenamente o seu direito de posse, de transferência da propriedade do veículo ou de venda a terceiro.

Ao fim, requer seja concedida a antecipação da tutela, com o cancelamento da restrição realizada sobre o veículo placa OBA-4582, Chassi 9BM958453CB88137, Renavam 00497756706. Por ocasião do julgamento de mérito, pretende o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão liminar.

O pedido por antecipação da tutela recursal foi indeferido.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, requerendo seja negado provimento ao presente recurso.

Devidamente intimado,
Aparecido de Lira Ramos
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção.

Inclua-se em pauta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo de instrumento.

Consoante relatado, a
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste de Mato Grosso – Sicredi Sudoeste/MT
opôs embargos de terceiro em razão da inclusão pelo juízo de restrição sobre veículo que alega ser de sua propriedade, havendo pleiteado, liminarmente, o cancelamento da referida constrição.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar por considerar ausentes os requisitos necessários para manutenção da posse.

Em síntese, a agravante alega que o parágrafo único do art. 678 do CPC exige a apresentação de caução antecipadamente apenas se eventual decisão condicione a tanto a ordem de manutenção da posse e que é possível antecipar a tutela em embargos de terceiro quando demonstrada a plausibilidade da posse/propriedade do bem. Acresce que comprovou que detinha a propriedade fiduciária do veículo desde a celebração da Cédula de Crédito Bancário e, por fim, que a restrição impede a satisfação da referida dívida, ficando impedida de exercer plenamente o seu direito de posse.

Do detido exame do caderno processual, observa-se que o presente recurso não merece provimento.

Por oportuno
, registre-se que, em razão do estreito espectro de cognição do presente recurso, o exame a ser promovido acerca da decisão censurada abrange somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores à concessão de provimento liminar em embargos de terceiro, sob pena de supressão de instância.

Sabido que, em embargos de terceiro, o autor pode pedir ao juiz a sua manutenção ou reintegração provisória na posse do bem. Para que o juiz conceda a medida liminar, é necessário que, em cognição sumária, fique demonstrada a posse ou propriedade do embargante e a sua qualidade de terceiro, e, se necessário, o juiz poderá condicionar a medida antecipatória à prestação da caução pelo requerente.

Caso reconheça satisfatoriamente demonstrado o domínio ou a posse do embargante, o juiz determinará a
suspensão
das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, situação que perdurará até o julgamento, embora possa ser revogada se no curso dos embargos surgirem fatos novos, que justifiquem a modificação do convencimento do juiz.

Pois bem.

Ao contrário do alegado pela agravante,
em embargos de terceiro, quando demonstrada a plausibilidade da posse/propriedade do bem não é factível ao juiz antecipar a tutela e promover a desconstituição do ato de constrição, senão tão somente determinar a suspensão das medidas constritivas.

Assim, afigura-se de todo descabido o pedido liminar formulado pela agravante, com vistas ao cancelamento da restrição incluída pelo juízo, por consubstanciar tal pretensão o próprio provimento final a ser eventualmente realizado quando do julgamento de mérito dos embargos de terceiro.

Aliás, cumpre consignar que não se afigura cabível provimento de urgência contra atos do Poder Público quando a medida liminar esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, consoante dispõe o art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.347/1992).

Seja como for, cumpre consignar que, segundo exposto pelo Estado de Mato Grosso,
Aparecido de Lira Ramos
, oito anos após o ajuizamento da execução fiscal movida em seu desfavor e após sua citação, resolveu, no ano de 2018, entregar o bem ora penhorado em dação em pagamento para quitar o débito que possuía com a agravante, em potencial prejuízo da Fazenda Pública.

De fato, a execução fiscal subjacente foi ajuizada em 28.11.2012, ou seja, muito tempo antes do alegado acordo de entrega amigável do bem realizado na ação de busca e apreensão que foi proposta apenas 06 (seis) anos depois.

Ademais, o Extrato do Veículo Placa OBA 4582, emitido em 15/12/2020, apresenta, em seu histórico de impedimentos, não só o bloqueio de transferência de propriedade efetivado em razão da decisão proferida na execução fiscal n. 2718-17.2012.8.11.0050, mas também outra restrição ativa, via RENAJUD, advinda dos autos n. 31209-43.2017.8.11.0055, realizada em 07/09/2018, data essa anterior, inclusive, à alegada entrega do bem pelo devedor à agravante.

Desse modo, não se depreende, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações da agravante, pelo que não há falar em reforma da decisão que indeferiu o provimento liminar formulado nos embargos de terceiro, restando à agravante o aguardo do julgamento de mérito dos embargos opostos em primeira instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021